Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. COMPRA DE MERCADORIA PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual, sem ônus a parte autora e condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 3.299,00 (três mil duzentos e noventa e nove reais). Na ocasião, foi autorizado à parte ré a realizar a retirada do produto junto ao autor, mediante prévio agendamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perdimento do bem em favor da parte autora.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato de compra e venda e a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 3.299,00. Narrou que, em 02/04/2024, adquiriu do réu uma Cafeteira Expresso Lattego Philips Walita Automática Série 2200 – EP2230/15 preta, pelo valor de R$ 3.299,00, parcelado em 10 vezes no cartão. Afirmou que, em 06/04/2024, recebeu o produto e constatou que o modelo recebido não correspondia ao modelo desejado, que era o EP5400. Destacou que, no 07/04/2024, iniciou processo de devolução do produto junto ao réu, o qual foi devolvido em 09/04/2024. Discorreu, entretanto, que a devolução foi recusada pelo réu, sob o argumento de que o bem apresentava sinais de uso ou danos. Pontuou que o réu não realizou a devolução do valor pago e que, em 23/04/2024, entregou o produto para o autor riscado e sem proteções originais da embalagem. Sustentou que o réu não tomou providência para a resolução da questão e que perdeu o interesse no bem.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68356117 e 68356118). Foram ofertadas contrarrazões com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 68108056). (ID 68356122).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob as alegações de que atua como mero anunciador do produto, sendo que eventual vício deve ser reparado/substituído pelo vendedor/fabricante. No mérito, argumentou que o recorrido tinha ciência dos termos e condições do recorrente e que não possui responsabilidade pelo produto adquirido. Afirmou que a compra foi realizada de forma particular com o vendedor, o qual é o responsável pelo efetivo cumprimento das obrigações assumidas. Destacou que o recorrido não devolveu o produto da forma como recebeu, motivo pelo qual não foi contemplado com o programa compra garantida. Defendeu que não houve defeito na prestação de serviço e que não pode responder por fato alheio à sua atuação. Requereu a concessão de efeito suspensivo, a improcedência dos pedidos ou, alternativamente a redução do valor da condenação.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o fato de o recorrente prestar serviços de intermediação/facilitação da venda de mercadorias claramente, caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. Desnecessário perquirir a culpa ou dolo de cada fornecedor em ação ajuizada pelo consumidor. Eventual análise deverá ser perseguida em ação regressiva havida entre os diversos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Não cabe ao consumidor final suportar prejuízo decorrente de eventual inadimplemento contratual entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo. O fato de o recorrido ter conhecimento dos termos e condições de uso da plataforma do recorrente, por si só, não se mostra capaz de afastar sua responsabilidade solidária. Logo, o recorrente deve responder pelos eventuais danos causados ao autor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. De acordo com o previsto no art. 49 do CDC, "o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio".
10. No caso, restou incontroverso que o autor realizou a compra da cafeteira fora do estabelecimento comercial, bem como comprovado que o pedido de cancelamento da transação ocorreu em 07/04/2024 (ID 68356089), ou seja, no seguinte ao da entrega do produto e dentro do prazo de 7 dias. O recorrente não produziu qualquer prova capaz de evidenciar que o recorrido tenha devolvido a máquina com sinais de uso e diferente da forma como recebeu. O recorrente não logrou êxito em comprovar hipótese de rompimento do nexo de causalidade sobretudo na medida em que toda a negociação quanto a restituição do produto, ocorreu diretamente com o recorrente, conforme e-mails de ID 68356063 a 68356070, afastando a alegação de culpa exclusiva de terceiro. Ressalte-se que o recorrente não comprovou que o produto devolvido pelo consumidor apresentada sinais de uso, ônus que lhe incumbia.
11. Na espécie, o fato de o recorrente ter realizado serviço de intermediação da venda, por si só, não se mostra suficiente para afastar sua responsabilidade solidaria, sobretudo na medida em que integrou a cadeia de consumo. No ponto, aplica-se a regra do fortuito interno, uma vez que a transação foi integralmente realizada na plataforma do recorrente.
12. Assim, considerando que não há elementos ou justificativa que afaste a responsabilidade objetiva do recorrente, correta a declaração de rescisão contratual e a condenação ao ressarcimento do valor de R$ R$ 3.299,00, por representar os efetivos danos materiais suportados pelo recorrido. Sentença mantida.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.